Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIMENTOS PRESTADOS INTEGRALMENTE IN NATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Os alimentos fixados são necessários para que se possa satisfazer as necessidades dos menores, que não sejam apenas aquelas quando estiverem na companhia de um dos genitores. Além disso, os alimentos devem ser prestados observando a proporcionalidade dos rendimentos dos genitores, logo, o fato de haver tempo de convivência igualitário não implica necessariamente que os alimentos obrigatoriamente sejam prestados integralmente in natura.
2. Mantém-se os alimentos provisórios fixados pelo juízo a quo quando se verifica que são devidos e que seu valor não extrapola a capacidade financeira do genitor, e atende, a princípio, as necessidades do menor.
3. Eventual minoração ou alteração para pagamento integralmente in natura deve aguardar a dilação probatória no curso da ação principal, cabendo ao juízo de origem, após a regular instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, ajustar o valor dos alimentos definitivos às necessidades e à capacidade contributiva efetivamente demonstrada nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.